Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-74.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PEDIDO DIRECIONADO AO DETRAN. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que, em maio de 2022 vendeu para o requerido o veículo YAMAHA, modelo: FATOR YBR 125 K, placa: JJW8C93, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Destacou que, por força do contrato verbal entres as partes, a posse foi transferida imediatamente. Contudo, antes da entrega da documentação para viabilização da transferência, o réu recebeu multas. Observou que até a data do ajuizamento da ação, há um total de R$ 1.292,19 (um mil duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) em débitos, além de não ter sido realizada a transferência do veículo junto ao órgão responsável. Destacou que quatro autos de infração (n°s S003558115, FT00932094, FT00933097, FT00938201), de responsabilidade do réu, foram lançados no prontuário do veículo e em seu nome. Frisou que tal fato pode ensejar na suspensão de sua CNH, já que há um acúmulo de 28 (vinte e oito) pontos. Pontuou que tentou a solução amigável, mas não obteve êxito.
3. Gratuidade judiciária deferida em favor do recoorente, representado por advogada dativa (ID 67842234). Sem apresentação de contrarrazões.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na competência para análise do mérito da demanda.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que apesar da venda do bem ter ocorrido em maio de 2022, o recorrido não transferiu a propriedade do bem para si. Destacou que a causa de pedir da ação é o descumprimento contratual por uma das partes, com o objetivo de obrigar o comprador a transferir a propriedade do bem para si. Salientou que o TJDFT já reconheceu, em casos semelhantes, a ilegitimidade dos órgãos públicos responsáveis para figurar no polo passivo de demandas que questionam a obrigação do comprador em realizar a transferência do veículo. Frisou que o cerne da demanda não necessita da interferência dos entes públicos para ser resolvida, tendo em vista que os efeitos da tutela jurisdicional recairão apenas sob a relação jurídica que existe entre as partes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para cassar a sentença e determinar a tramitação do processo com a análise do mérito.
6. No ponto, em recente julgamento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal, restou consignado: “5. De toda forma, nas discussões havidas na última sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, em que pese nenhuma uniformidade de entendimento tenha sido alcançada, iniciou-se a construção de um consenso no sentido de que a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A pretensão principal do autor na presente ação refere-se à obrigação do réu em transferir a titularidade do bem, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes. Entretanto, há pedido complementar endereçado ao DETRAN para fins de transferência de pontuação relativa às multas. No ponto, não há que se falar em mera consequência administrativa do requerimento principal, porquanto há interesse processual do órgão de trânsito no que tange ao pedido, o qual depende de instrução probatória. Dessa forma, correta a declaração de incompetência proferida pelo Juizado Especial Cível. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 de Lei 9.099/95